Tribunal: TJSP
Processo: 1002346-91.2017.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r cerqueirense 870/1993 (de 29-10) prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos locais que, no exercício de suas funções, tenham contato com agentes insalubres, circunstância que foi afastada na espécie pela prova técnica.

Provimento da apelação e da remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002346-91.2017.8.26.0136; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Cerqueira César

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

A Lei complementar cerqueirense 870/1993 (de 29-10) prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos locais que, no exercício de suas funções, tenham contato com agentes insalubres, circunstância que foi afastada na espécie pela prova técnica.

Provimento da apelação e da remessa necessária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002346-91.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César,
em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JULIANO MARQUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1002346-91.2017.8.26.0136
Procedência:
Cerqueira César
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.721)
Apelante:
Municipalidade de Cerqueira César
Apelado:
Juliano Marques de Oliveira
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE.
A Lei complementar cerqueirense 870/1993
(de 29-10) prevê o pagamento de adicional de
insalubridade aos servidores públicos locais que,
no exercício de suas funções, tenham contato com
agentes insalubres, circunstância que foi afastada
na espécie pela prova técnica.
Provimento da apelação e da remessa necessária. RELATÓRIO:
1.
Juliano Marques de Oliveira, servidor público,
ajuizou demanda contra a Municipalidade de Cerqueira
César,
buscando
a
percepção
do
adicional
de
insalubridade em montante correspondente a 40%, ou, ao
menos, 20% do “vencimento do cargo efetivo”, nos termos
da Lei complementar local 870/1993 (de 29-10).

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
3
Afirma ser titular do cargo de Motorista desde
2008, exercendo suas funções na coleta de lixo urbano
desde o ingresso no funcionalismo público municipal.
2.
A r. sentença, acolhendo laudo pericial (e-págs.
222-39), julgou procedente a demanda, condenando o
Município requerido no pagamento do adicional em 20%
dos vencimentos do cargo efetivo de Motorista desde o
início do exercício das atividades insalubres, respeitada a
prescrição
quinquenal.
Determinou
que
a
correção
monetária e os juros de mora observem o decidido no RE
870.974, arbitrando os honorários advocatícios em 10%
do valor da causa (e-págs. 246-9).
3.
Do decidido, ao par de remessa obrigatória, apelou
a Municipalidade suplicada, alegando, em resumo, a
ausência de previsão no ordenamento jurídico municipal
e
nas
normas
regulamentadoras
do
Ministério
do
Trabalho de pagamento do benefício sub examine para o
cargo ocupado pelo demandante. Sustenta, ainda, que a
prova dos autos indica a não exposição do requerente a
agentes insalubres, asseverando, subsidiariamente, ser o
salário-mínimo a base de cálculo do adicional em tela (e-
págs. 251-67).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 288-92).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 17 de agosto de 2020 (e-
pág. 297).

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
4
VOTO:
4.
Versam os autos demanda pela qual o suplicante,
titular do cargo de Motorista, exercendo suas funções na
coleta de lixo, pretende o recebimento do adicional de
insalubridade em valor equivalente a 40%, ou, ao menos,
20% de seu vencimento base.
5.
A Lei complementar cerqueirense 870/1993 (de
29-10) ?o Estatuto do servidor público municipal? dispõe
sobre o adicional de insalubridade:
“Art. 74 - Os servidores que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas ou com risco
de vida fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
(...)
Art.
76

Na
concessão
dos
adicionais
de
insalubridade e periculosidade serão observadas
as situações específicas da legislação municipal”
Esses
benefícios
foram
regulamentados
pelo
Decreto municipal n. 1.663/2001 (de 4-7):
“Art.
1o
-
Fica
instituído
o
adicional
de
remuneração pelo exercício de atividade insalubre,
no grau mínimo, correspondente a 10% (dez por
cento) do valor do salário mínimo do mês de
incidência,
que
será
devido
aos
servidores
municipais que vierem a ser enquadrados nessa
categoria mediante análise de cada situação, a
pedido das respectivas chefias.

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
5
Art. 2o - Fica instituído o adicional de remuneração
pelo exercício de atividade insalubre, no grau
médio, correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor do salário mínimo do mês de incidência, aos
servidores municipais que prestem serviços de
carpintaria,
serralheria,
eletricista
mecânico,
motorista de ambulância, operador de máquina,
encanador,
pedreiro,
enfermagem,
médico,
dentista, veterinário, fisioterapeuta e limpeza de
estabelecimento de saúde, assim como o de
serviços prestados em sanitários públicos, oficina
mecânica, borracharia e lavagem de veículo.
Art. 3o - Fica instituído o adicional de remuneração
pelo exercício de atividade insalubre, no grau
máximo, correspondente a 40% (quarenta por
cento) do valor do salário mínimo do mês de
incidência, aos servidores municipais designados
nos serviços de coleta de lixo urbano.”
6.
A r. sentença acolheu a conclusão do laudo
pericial, baseada na Lei federal 6.514/1977 (de 22-12),
que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho:
“O Requerente em sua jornada de trabalho na
Requerida,
desempenha
suas
atividades
na
condução do caminhão para a coleta do lixo
urbano, por não receber EPI's e não haver
comprovação do fornecimento e treinamento,
está sujeito habitual e permanente a agentes
agressivos e risco de acidentes, caracterizando
o Adicional de insalubridade em grau médio, de
acordo com a Lei 6.514/77.” (e-pág. 239)
Ao responder os quesitos formulados pelas partes
e pelo M. Juízo, todavia, o expert observou, por diversas
vezes que “não houve exposição a agentes insalubres”,
extraindo-se do laudo:

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
6
“6.1- Na condução do caminhão para a coleta do
lixo urbano de ruas e logradouros públicos, não há
de se falar em insalubridade em qualquer grau,
visto que, na condução do caminhão, não ocorre o
contato com o lixo urbano os EPIS que sugerimos
que não foram fornecidos, considerando não existir
fichas de fornecimento e a declaração do Requerente que não eram fornecidos pela Requerida, são efetivamente para evitar
acidentes, e não para reduzir ou neutralizar
agentes prejudiciais à saúde e integridade
física do Requerente, visto que, não ocorre o
contato habitual e permanente com o Lixo urbano.
6.2- Como também, considerando a inspeção do
local de trabalho do Requerente, não ocorre
exposição com agentes físicos umidade, calor,
frio, poeira, radiações ionizantes e não ionizantes,
hidrocarbonetos e compostos de carbono, agentes
biológicos e tão pouco com agentes químicos,
em níveis acima do limite de tolerância.” (e-pág.
233 -os destaques não são do original)
Em outro ponto, observa o perito judiciário que os
equipamentos de proteção individual seriam necessários
para afastar “risco de acidente, machucando a mão sem
luvas ou o pé sem o calçado de segurança com biqueira e
com objetos nos olhos” (e-pág. 236).
7.
Assim, em que pese à lei municipal prever a
concessão de adicional de insalubridade aos servidores
que laborem na coleta de lixo urbano, não se verificou,
no caso concreto, o contacto do autor com agentes
insalubres,
corroborando
a
prova
técnica
a
tese
defendida pelo Município recorrente no sentido de que o
benefício em tela é devido apenas aos garis coletores de

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
7
lixo, conforme definido no laudo técnico de condições
ambientais do trabalho -Ltcat elaborado em 2011 a
pedido da Administração cerqueirense (e-págs. 86-128).

Nesse
quadro,
ausente
prova
da
condição
ensejadora do recebimento do adicional pleiteado, cabe
dar provimento ao reexame obrigatório e ao apelo.
8.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento à remessa
necessária e à apelação do Município de Cerqueira
César, reformando a r. sentença de origem n. 1002346-
91.2017 da 1a Vara da Comarca de Cerqueira César.
Inverte-se
a
condenação
nas
verbas
sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em
favor da procuradora do Município recorrente em 10% do
valor da causa, observando-se ser o autor beneficiário da
justiça gratuita.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.

AC 1002346-91.2017.8.26.0136 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.721
8
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)